Tribunal: TJMT
Processo: 0003792-95.2018.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003792-95.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUVENAL OLIMPIO DE OLIVEIRA - CPF: 014.017.251-39 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.

ABSOLVIÇÃO

–
FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12 – TERMO DE CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – PROVA ORAL ROBUSTA ALIADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE –
2. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Com o advento da Lei 12.760/2012, o art. 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar eventual condução de veículo automotor sob influência de álcool, ou de outra substância psicoativa. Na hipótese, a constatação da embriaguez restou suficientemente comprovada pelas circunstâncias do cenário delitivo (condução do veículo em zigue-zague e apreensão de embalagens vazias de bebida em seu interior), pelo Termo de Constatação e pela prova oral fornecida pelos milicianos responsáveis pela prisão em flagrante, elementos que, aliados à confissão extrajudicial do apelante, perfazem conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306 do CTB.

2. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de

imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise acerca

da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal

quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Juvenal Olímpio de Oliveira,
contra sentença em que foi condenado, pela autoria do delito de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97), à reprimenda de
6 meses
de
detenção,
em regime inicial
aberto
, além do pagamento
de 10 dias-multa
, bem como
teve
suspenso o direito de obter habilitação para dirigir
veículo automotor em via pública, pelo prazo de
2 meses
. Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), a pena privativa de liberdade foi
substituída
por uma restritiva de direitos

(Id. 58212605).

Em suas razões recursais,
Juvenal
almeja a
absolvição por insuficiência probatória
e a
isenção de pagamento das custas processuais
(Id. 58212623).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao apelo defensivo (Id. 31051975);
igualmente
, em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 35549486):

SUMÁRIO: Recurso de Apelação criminal – Embriaguez ao volante (Art. 306, da Lei nº 9.605/97) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do apelante por ausência de termo específico de embriaguez – Impossibilidade – Termo de constatação de embriaguez devidamente elaborado e juntado aos autos pela autoridade policial – 2) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – Inviabilidade – competência do juízo da vara de execução penal, sendo esse o momento oportuno para verificar a condição financeira do sentenciado – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020